Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727351-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO DE ASSIS LEMES AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DIVINO DE ASSIS LEMES contra decisão interlocutória do juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás (Id 61101154), nos autos de ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Caixa Econômica Federal, processo n. 1022893-36.2024.4.01.3500. Em suas razões (Id 61101145), busca o agravante, em apertada suma, modificar o ato judicial a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o brevíssimo relatório. Decido. O artigo 1.016 do CPC dispõe: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...]”. – grifo nosso Trata-se de recurso interposto perante órgão judiciário absolutamente incompetente. Com efeito, o agravo de instrumento em epígrafe está endereçado ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região (Id 61101145 p. 1), e visa a impugnar decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás (Id 61101154). Posta a questão nestes termos, com fundamento no artigo 64, § 1o, c/c artigo 932, I, do CPC, e no artigo 87, I, do RITJDFT, reconheço a incompetência deste colendo Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente agravo de instrumento, ao tempo em que a ele NEGO SEGUIMENTO. P. I. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator